Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI DISTRITAL No 556/1993. ROL TAXATIVO. BAIXA RENDA. CONFIGURAÇÃO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. GRAU ACENTUADO. INEXISTÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO.

1. É assegurado o direito ao transporte público gratuito (passe livre) às pessoas economicamente hipossuficientes e com deficiência física, em grau acentuado (Lei Distrital no 566/1993, art. 1o, § 1o, III).

2. Ausente essa demonstração, é inviável o reconhecimento do pedido. Não cabe interpretação lógico-sistemática e teleológico das Lei no 566/1993 e no 4.317/2009 por terem o rol taxativo, que não admite sua ampliação.

3. Recurso conhecido e não provido.